Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva. (...) (N.U 0000423-43.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
2. “Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.” (...) (STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)
3. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito de natureza não tributária e o despacho do juiz que determinou a citação da parte executada, de rigor o conhecimento da prescrição.
4. Decisão reformada, recurso provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95628463.
Nas razoes do recurso, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, § 3o, incisos I ou II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Turma Julgadora a quo se utilizou de julgamento equitativo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem estar presente nenhuma das hipóteses previstas na Lei para tanto.
Argumenta que “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, prevista nesse § 8o, fica restrita às hipóteses nele prevista, como expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento que principia este capítulo”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id 123261450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §3o, inciso I ou II, do CPC, cuja controvérsia se refere à possibilidade de arbitramento de honorários de forma equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ademais, há notícia de que o referido recurso paradigma já foi julgado pelo STJ. No entanto, até o presente momento, não houve a publicação do aresto, tampouco da tese fixada, o que impede a sua aplicação no presente caso.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, cujos autos devem aguardar em secretaria, até a publicação do acórdão do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça